Tribunal: TJDFT
Processo: 0700917-78.2025.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel de Lourdes Silva Número do processo: 0700917-78.2025.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: BANCO RCI BRASIL S.A., CARLOS AUGUSTO SILVA BRANCO JUNIOR DESPACHO O requerente e um dos requeridos noticiam a celebração de acordo (ID 78135878). No entanto, o Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT atribui ao Relator competência para homologação de transações apenas quando estas ocorrem antes do julgamento do feito (art. 11, XII). Destaco, ademais, que os demais requeridos (DETRAN e Distrito Federal) não participaram do ajuste e, portanto, deve-se aguardar o decurso do prazo para recurso. Assim, após o trânsito em julgado, retornem os autos à origem. P.I. Juíza MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital